Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008571-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DIMAS DUARTE - CPF: 412.086.411-15 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com o fito de suspender a decisão que nos autos da ação de Busca e Apreensão, de n. 1027951-74.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
DIMAS DUARTE,
converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Para tanto, aduz o agravante que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, por se tratar de direito disponível do autor, depende da iniciativa dele.

Diz que a decisão viola o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4o do Decreto Lei 911/69.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 165983157)

Sem contrarrazões, uma vez que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Então, a teor do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, caso o bem dado em garantia fiduciária não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva,
in verbis:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é de faculdade do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação ex-ofício do Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023